Tribunal: TJMT
Processo: 0013277-07.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013277-07.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), LEVI FERREIRA DOS PASSOS - ME - CNPJ: 04.371.900/0001-04 (APELADO), LEVI FERREIRA DOS PASSOS - CPF: 345.740.421-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, também, concomitantemente, a verificação de que, intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, nos moldes do art. 40, §§2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, o mesmo deixa transcorrer
in albis
essa oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

0013277-07.2013.8.11.0015 (código 191647), movida em desfavor de Levi Ferreira dos Passos - ME, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art. 487, II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais o apelante alega que antes da remessa dos autos ao arquivo provisório não houve qualquer intimação da Fazenda Pública para que promovesse o andamento do processo, revelando a ausência de circunstâncias que demonstrassem eventual contumácia do autor.

Aduz que a sentença impugnada encontra-se em manifesta dissonância com o caso
in concreto,
não podendo ser imputado ao Município ônus sobre a suposta inércia inexistente e da qual não concorreu.

Assevera que o Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública, porquanto não foi o Munícipio quem deu causa à demora ou ao arquivamento provisório do processo.

Verbera que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente ao Poder Judiciário.

Defende que em momento algum foi proporcionada às partes a oportunidade de se manifestar acerca da suposta prescrição.

Sustenta que o STJ decidiu que o início do prazo prescricional somente ocorre após a ciência da Fazenda Pública quando da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/09-id.n.

61227458, págs.01/05-id.n.

61227459).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

O Município de Sinop ajuizou execução fiscal
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo das Certidões de Dívida Ativa nº 00692/2013 e 00693/2013, no montante de R$1.512,27 (mil e quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos) (págs.01/02– id. n.

61227454
).

Não houve despacho determinando a citação do apelado, mas tão-somente a determinação do arquivamento provisório do feito, sem baixa na distribuição, em razão do baixo valor executado, nos termos do Provimento n. 13/2013/CGJ/MT (pág.01-id.n.

61227456).

Em 06/09/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (págs.01/04- id.n.
61227457
)
.

Contra essa sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, tem-se que não restou observado
o cumprimento do §1º do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito antes da sua extinção por abandono da causa.

Ora, verifica-se que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente para promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, condição indispensável para a extinção do processo.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, na execução fiscal
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório
.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1º do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Dessa forma, observa-se que o embargante não tomou conhecimento pessoalmente, mediante carga, dos autos, logo, é certo que não houve obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Assim, partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para reformar a sentença recorrida e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021